Tribunal: TJDFT
Processo: 0743142-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743142-38.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MÁRIO SERGIO ABREU MARTINHO, LAIS ROUGEMONT MARTINS E SILVA MARTINHO RECORRIDO: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAS INADIMPLIDAS. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA. DESCONTOS CONCEDIDOS NA MENSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. VALOR CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CAUSA EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados e constituiu o título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Questão em discussão: saber se a cobrança da mensalidade pela instituição educacional, com base nos descontos concedidos, configuraria novação e, como consequência, acarretaria excesso de cobrança na dívida em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Quando uma instituição de ensino concede um desconto, como por exemplo, desconto por pontualidade ou desconto para irmãos, isso é visto como um ajuste nas condições de pagamento (um benefício ou condição mais favorável ao aluno), que não altera o objeto do contrato (que é a prestação do serviço educacional), muito menos modifica o valor inicial contratado. 3.1. Não há que se falar em novação, pois não se vislumbra, no caso, a inequívoca prova do ânimo de novar a obrigação por parte da instituição de ensino, como também não há qualquer indício de prova, haja vista que a novação não admite qualquer presunção. 3.2. Em caso de inadimplência, é jurídica a retomada da base de preço contratual original, sendo inadmissível a manutenção de descontos após a configuração da mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença que constituiu título executivo judicial referente à cobrança de parcelas devidas e inadimplidas em contrato de prestação de serviços educacionais. Tese de julgamento: “1. Os descontos concedidos em contratos de prestação de serviços educacionais, seja para incentivar a pontualidade nos pagamentos ou como desconto concedido para irmãos, não configuram novação do contrato original, mas apenas modificações temporárias nas condições de pagamento. Tais descontos não alteram substancialmente a obrigação principal do contrato, que continua sendo o pagamento das mensalidades acordadas contratualmente.” _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360 e 397. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 112, 113, caput e §1o, 360 e 422, todos do Código Civil, ao condicionar a ocorrência da novação contratual, bem como o reconhecimento da supressio a um aditivo contratual expresso. Aduzem que a boa-fé contratual, que se subdivide em institutos como a surrectio e a supressio, convalidam uma situação prática como o novo pacto vigente entre as partes, ainda que um contrato anteriormente escrito previsse de maneira distinta, e cria, nas partes, a legítima expectativa do seu cumprimento. Defendem, assim, que embora não tenha havido formalização por intermédio de termo aditivo escrito, a novação contratual se revelou no caso em comento por meio de atos incontroversos, como a comunicação formal da recorrida, quando todas as mensalidades já estavam inadimplidas, afirmando estarem “em aberto” os valores calculados com os descontos anteriormente praticados. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 112, 113, caput e §1o, 360 e 422, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) as provas colacionadas aos autos pelos embargantes/apelantes que atinem a tratativas de pagamento havidas entre eles e a instituição de ensino embargada não se prestam ao afastamento da aludida regra contratual, até porque se, de um lado, o aceite de pagamento a menor ou a concessão de descontos nas mensalidades, por mera liberalidade da contratada, não implica novação da dívida cuja caracterização depende de inequívoco “animus novandi”, de outro lado, a alteração de regra contratual expressa que tal dependeria de acordo realizado também de forma escrita, ou, ao menos que, de forma equivalente, traduzisse de modo explícito a vontade de ambas as partes nesse sentido, o que, no caso, não se verificou. Soma-se a isso que o contrato firmado entre as partes, em sua cláusula quinta, inc. I, § 10o, foi claro ao dispor que “As bolsas parciais e/ou os descontos concedidos serão revogados em caso de atraso de pagamentos” (ID: Num. 64899008 - Pág. 3). Dessa forma, uma vez caracterizada a mora, é jurídica a retomada pelo credor da base de preço contratual original pactuada entre as partes, sendo inadmissível a manutenção da redução como estímulo diante da situação de inadimplência (art. 397 do CC). Logo, forçoso concluir que os descontos nas mensalidades escolares pela instituição de ensino não implicaram novação do contrato original, porquanto foram concedidos por liberalidade da instituição de ensino, já que sequer constam em termo aditivo contratual formalizado entre os interessados. Aliás, repita-se, a manutenção dos descontos era vinculada ao pagamento com pontualidade da mensalidade escolar, o que não fora observado pelos recorrentes.” (ID 67617232). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030